Tribunal: TJSP
Processo: 2047299-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora de imóvel, sob o argumento de desrespeito à ordem preferencial instituída no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência de indicação ou localização de outros bens. Preterimento, no caso concreto, da preferência.
O desatendimento à ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil deve ser obstado apenas quando se

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora de imóvel, sob o argumento de desrespeito à ordem preferencial instituída no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência de indicação ou localização de outros bens. Preterimento, no caso concreto, da preferência.
O desatendimento à ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil deve ser obstado apenas quando se mostrar contrário à razoabilidade. O rol não é imperativo, e deve ser analisado casuisticamente, evitando tornar excessivamente dificultosa a satisfação do crédito do exequente. Embora a execução deva ser feita pelo modo menos gravoso ao devedor, ela se processa em benefício do credor. Portanto, na ausência de outros bens dos devedores, a penhora do único bem localizado até este momento processual deve ser admitida.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033094
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SP1 FOMENTO MERCANTIL LTDA., são agravados
VERO VINHOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, FABIO
LUIZ RIBEIRO e MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 24.623
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Butantã / 3a Vara Cível
Juiz(a): Luciane Cristina Silva Tavares
Agravante(s): SP1 Fomento Mercantil Eireli.
Agravado(a)(s): Vero Vinhos Importadora e Exportadora Ltda., Fábio Luiz Ribeiro e
Maria de Fátima de Medeiros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO
DE PENHORA DE IMÓVEL, SOB O ARGUMENTO DE
DESRESPEITO À ORDEM PREFERENCIAL INSTITUÍDA NO
ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
OU
LOCALIZAÇÃO
DE
OUTROS
BENS.
PRETERIMENTO, NO CASO CONCRETO, DA PREFERÊNCIA.
O desatendimento à ordem preferencial prevista no art. 835 do
Código de Processo Civil deve ser obstado apenas quando se
mostrar contrário à razoabilidade. O rol não é imperativo, e
deve
ser
analisado
casuisticamente,
evitando
tornar
excessivamente dificultosa a satisfação do crédito do
exequente. Embora a execução deva ser feita pelo modo menos
gravoso ao devedor, ela se processa em benefício do credor.
Portanto, na ausência de outros bens dos devedores, a penhora
do único bem localizado até este momento processual deve ser
admitida.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
SP1 FOMENTO MERCANTIL EIRELI. move em face de VERO VINHOS
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., FÁBIO LUIZ RIBEIRO e MARIA DE FÁTIMA
DE MEDEIROS, indeferiu o requerimento, formulado pela exequente, de
penhora do imóvel matriculado sob o no 373.776 no 11o Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Paulo, pertencente ao coexecutado FÁBIO
LUIZ.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com nota
promissória, por meio da qual a exequente pretende ver satisfeito o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
de R$31.754,40 (vál. p/ jan/2019).
Considerando que o coexecutado FÁBIO LUIZ foi citado e não
indicou bens à penhora, a exequente requereu a constrição do imóvel
matriculado sob o no 373.776 no 11o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Paulo, a ele (coexecutado) pertencente.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) as medidas
executivas devem ser aquelas consideradas menos prejudiciais aos
executados; e (b) não foram realizadas pesquisas de existência de outros
bens penhoráveis. Assim, indeferiu o requerimento, formulado pela
exequente, de penhora do imóvel matriculado sob o no 373.776 no 11o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, pertencente ao
coexecutado FÁBIO LUIZ.
Em seguida, realizou-se pesquisa de ativos financeiros dos
executados, por meio do sistema BACENJUD. O resultado foi infrutífero (pp.
129/132).
Inconformada, a exequente recorre. Insiste no deferimento da
penhora sobre o imóvel indicado. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Sem contraminuta.
A exequente se opôs ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
De início, anota-se que, em que pese o expresso requerimento
de julgamento presencial, é possível o julgamento virtual deste recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos agravos de instrumento, salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias, de modo a tornar o julgamento presencial antieconômico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
contrário ao princípio constitucional da duração razoável do processo, sem
perder de vista a inexistência de qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
Nesse panorama, passa-se ao julgamento do agravo de
instrumento.
Os executados, citados, não indicaram quaisquer bens à
penhora.
Até o presente momento, o imóvel matriculado sob o no 373.776
no 11o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo,
pertencente ao coexecutado FÁBIO LUIZ, é o único bem localizado para
satisfação do débito exequendo.
Deve-se, na medida do possível, atender à ordem de
preferência de penhora indicada no art. 835 do Código de Processo Civil.
O desatendimento a essa ordem preferencial deve ser obstado
apenas quando se mostrar contrário à razoabilidade.
O rol não é imperativo. Deve ser analisado de acordo com as
particularidades do caso concreto, a fim de que não torne excessivamente
dificultosa a satisfação do crédito do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047299-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Não se deve olvidar de que, embora a execução deva ser feita
pelo modo menos gravoso ao devedor, ela se processa em benefício do
credor.
Aliás, o processo é instrumento de pacificação social, e, bem
por isso, o Estado-Juiz também tem interesse em seu resultado útil e célere.
Portanto, na ausência de outros bens dos devedores, a penhora
do único bem localizado até este momento processual deve ser admitida.
Importante lembrar que, após a satisfação da credora, eventual
quantia que sobejar será restituída aos devedores e, portanto, eles não serão
prejudicados a ponto de terem seu patrimônio reduzido além do valor
devido na execução.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao agravo, para
autorizar a penhora do imóvel matriculado sob o no 373.776 no 11o Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.